Tribunal: STF
Processo: ARE 1587094
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. INGRESSO NO CURSO DE DIREITO EM VAGA DESTINADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. NARCOLEPSIA. DECRETO Nº 3.298/1999, ARTS. 3º E 4º. NÃO-CARACTERIZAÇÃO DE DEFICIÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido autoral para que fosse judicialmente assegurada a homologação de seu cadastro e consequente matrícula no curso de Direito da UFPB, campus Santa Rita, na modalidade da cota L10, reconhecendo seu direito à vaga de pessoa com deficiência.
2. O apelante relata que, após a perícia judicial, foi acostado aos autos o laudo médico atualizado (Id. 4058100.31533936) subscrito pela médica do sono e neurologista, atestando que o autor tem deficiência mental/psicossocial e que a medicação não é suficiente para conter as crises dele. Informou que recebe os medicamentos por meio de ordem judicial e, atualmente, o fornecimento do medicamento foi interrompido. Defende que o sentenciante se ateve à rigidez da redação das hipóteses do Decreto nº 3.298/99, negando vigência a documentos normativos de hierarquia jurídica superior, como o art. 2º da Lei nº 13.146/2015 e os dispositivos da Convenção de Nova York, recepcionada pelo Brasil com status constitucional. Ressalta que a Convenção citada não traz rol taxativo de deficiências. Explana sobre a aplicação do princípio da igualdade ao caso concreto, nas dimensões subjetivo-negativa e subjetivo-positiva. Ressalta que ficou esclarecido que o apelante apresenta impedimento de longo prazo, de natureza físico-mental-sensorial, haja vista que o seu diagnóstico obsta a plena participação dele em condições de igualdade com os demais agentes sociais. Traz, no bojo da apelação, o certificado de que ele é pessoa com deficiência emitido pela Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Destaca também que a própria UFPB reconheceu e deferiu o pedido do autor quando este solicitou para concorrer na modalidade cota L10.
3. Cinge-se a controvérsia em perquirir se o apelante está enquadrado como deficiente para efeito de concorrer às vagas reservadas a essa categoria no concurso do vestibular da UFPB. O Decreto nº 3.298/1999, em seus arts. 3º e 4º, expressa, respectivamente, o conceito de deficiência e esclarece o que deve ser entendido por deficiência.
4. Verifica-se que o autor alega que narcolepsia tipo 1 é deficiência mental/psicossocial e que estaria enquadrada no inciso IV do art. 4º do Decreto nº 3.298/99.
5. No seu laudo médico (id. 4058100.31021119), a perita judicial (psiquiatra) foi clara ao atestar que, embora o autor seja portador de doença rara (G47.4), não é deficiente. Explica a perita que a doença em destaque possui tratamento medicamentoso de controle bem fundamentado. Relata a perita que, por motivo de hipossuficiência financeira, o autor não tem condições de adquirir as medicações principais para o quadro, ficando com os sintomas intensificados e frequentes, ocasionando incapacidade funcional. Sugeriu reavaliação psiquiátrica após três anos, em tratamento adequado. Para se enquadrar no inciso IV do art. 4º supracitado, o apelante teria que apresentar funcionamento intelectual significativamente inferior à média. Embora a falta da medicação cause limitações, conforme laudo judicial, não foi constatado funcionamento intelectual muito aquém da média. A perita judicial é expressa, em especial, na conclusão e na resposta ao quinto quesito do seu laudo.
6. O fato de não estar tomando a medicação indicada não leva a classificá-lo como deficiente mental para os termos dos arts. 3º e 4º do Decreto nº 3.298/1999.
7. Apelação desprovida. Com condenação em honorários recursais, majorados em 2%, conforme o artigo 85, § 11, do CPC, observando-se a suspensão de exigibilidade da justiça gratuita.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  1º, III; 5º, XXXV; 37, VIII; e 205, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 02 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente